Tribunal: TJDFT
Processo: 0757340-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INCÊNDIO DEPÓSITO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS AUTOMÓVEL. DEVER DE GUARDA ADEQUADA DO BEM. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida em que afirma que, em maio de 2024, envolveu-se em um acidente de trânsito e, em decorrência de débitos tributários e multas em atraso, teve seu automóvel recolhido ao depósito do DETRAN/DF. Anota que em razão de incêndio no depósito, seu veículo foi danificado. 1.1. Diante disso, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais.
2. O réu se insurge contra a sentença que julgou os pedidos procedentes (Id. 81875228).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81875231): (i) excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro; (ii) ausência de nexo causal entre a conduta e os danos; (iii) fixação dos danos materiais em observância ao laudo técnico; (iv) ausência de danos morais.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81875234). 4.1. A recorrente pugna pela tramitação prioritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o recorrente possui responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pela parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Diante do laudo médico apresentado ao Id. 81875235, concedo tramitação prioritária ao processo, nos termos do art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Contudo, quando o dano decorre de omissão do Poder Público, aplica-se a responsabilidade subjetiva, cuja demonstração do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço é imprescindível. 7.1. Ressalta-se, entretanto, a inexigibilidade de prova de dolo ou culpa direta do agente, mas sim a comprovação de que houve omissão relevante por parte da Administração.
8. Compulsando o laudo técnico elaborado pela PCDF (Id. 239571116), depreende-se que o foco do incêndio não pôde ser apurado com exatidão, refutando qualquer alegação de culpa exclusiva de terceiro. 8.1. Outrossim, como bem ressaltado pela sentença recorrida, “as condições inadequadas do depósito favoreceram o alastramento do incêndio, evidenciando falha na gestão do espaço físico e na prevenção de riscos previsíveis”. 8.2. Ademais, é incontroverso que, ao aprender e manter o veículo do autor em seu depósito, o Detran assume o dever de guarda e conservação do bem alheio, nos termos do artigo 627 do Código Civil. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre a propagação do incêndio com atingimento ao veículo da recorrida, tendo como consequência os danos materiais suportados, insurge o dever de reparação material.
9. Ressalta-se que a avaliação do valor dos danos apontada no laudo técnico é feita de forma estimada, não podendo substituir os orçamentos apresentados pela recorrida, que apresentam análise minuciosa da extensão do dano material.
10. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 10.1. No caso em análise, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pela recorrida, em especial os danos ao seu automóvel, cuja guarda estava sob o poder estatal, ultrapassaram os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano que impõe ao recorrente o dever de indenizar. 10.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, o quantum fixado na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional. 10.3. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame.
11. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.